Tribunal: TJSP
Processo: 1051455-56.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de terceiro em ação possessória. Litisconsórcio passivo. Desistência formal em relação a um dos embargados antes da sua citação. Embargado remanescente que citado não impugnou. Perda superveniente do objeto. Sentença. Atos praticados na vigência do cpc/1973. Extinção do processo sem resolução do mérito bem decretada. Inviabilidade de decisão sobre o mérito como aspira a embargante.

Ementa:
Embargos de terceiro em ação possessória. Litisconsórcio passivo. Desistência formal em relação a um dos embargados antes da sua citação. Embargado remanescente que citado não impugnou. Perda superveniente do objeto. Sentença. Atos praticados na vigência do cpc/1973. Extinção do processo sem resolução do mérito bem decretada. Inviabilidade de decisão sobre o mérito como aspira a embargante. Honorários de advogado com base no valor da causa que não se justificam. Redução.
Com o sentenciamento da ação possessória que deu origem aos embargos de terceiro sem notícia de recurso contemporâneo, ocorreu evidente fato superveniente que fez desaparecer o interesse de agir da embargante, na medida que o pretenso direito apresentado como causa de pedir para o pedido resultou incólume, nos exatos termos do art. 462 do CPC/1973, vigente à época. A solução de extinção do processo sem resolução do mérito para os dois embargados era mesmo de ser levada a efeito pelo r. Juízo de Direito a quo, com relação à primeira (Anália) pela desistência formal em tempo oportuno pela embargante e, ao outro (Aldo), pela evidente perda do objeto, conforme a r. sentença de primeiro grau bem definiu. Honorários advocatícios de sucumbência que deveriam ter sido fixados com base no art. 20, §4o do CPC/1973, vigente à época da prolação da r. sentença. Não se verifica justo motivo para o seu estabelecimento em 15% sobre o valor da causa (R$300.000,00), devendo ser reduzidos para R$1.500,00 corrigidos do presente julgamento.
Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762418
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051455-56.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRI CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃOO DE IMOVEIS LTDA.,
são apelados ANÁLIA FRANCO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e ALDO MARQUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051455-56.2015.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
2/6
Voto no 24.243
Apelação Cível no 1051455-56.2015.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 36a Vara Cível
Juiz(a): Adriana Bertier Benedito
Apelante(s):
Adri Construção e Administração de Imóveis Ltda.
Apelado(a)(s): Anália Franco Comércio e Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Aldo Marques de Oliveira
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
EM
AÇÃO
POSSESSÓRIA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. DESISTÊNCIA
FORMAL
EM
RELAÇÃO A UM DOS EMBARGADOS ANTES DA SUA CITAÇÃO.
EMBARGADO
REMANESCENTE
QUE
CITADO
NÃO
IMPUGNOU.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
SENTENÇA. ATOS PRATICADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO BEM
DECRETADA. INVIABILIDADE DE DECISÃO SOBRE O MÉRITO
COMO
ASPIRA
A
EMBARGANTE.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE NÃO SE
JUSTIFICAM. REDUÇÃO.
Com o sentenciamento da ação possessória que deu origem aos
embargos de terceiro sem notícia de recurso contemporâneo,
ocorreu evidente fato superveniente que fez desaparecer o
interesse de agir da embargante, na medida que o pretenso
direito apresentado como causa de pedir para o pedido resultou
incólume, nos exatos termos do art. 462 do CPC/1973, vigente à
época. A solução de extinção do processo sem resolução do
mérito para os dois embargados era mesmo de ser levada a efeito
pelo r. Juízo de Direito a quo, com relação à primeira (Anália)
pela desistência formal em tempo oportuno pela embargante e,
ao outro (Aldo), pela evidente perda do objeto, conforme a r.
sentença de primeiro grau bem definiu. Honorários advocatícios
de sucumbência que deveriam ter sido fixados com base no art.
20, §4o do CPC/1973, vigente à época da prolação da r. sentença.
Não se verifica justo motivo para o seu estabelecimento em 15%
sobre o valor da causa (R$300.000,00), devendo ser reduzidos
para R$1.500,00 corrigidos do presente julgamento.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
Vistos,
1. Adri Construção e Administração de Imóveis Ltda. opôs
embargos de terceiro contra Anália Franco Comércio e Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. e Aldo Marques de Oliveira, em 26/05/2015, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051455-56.2015.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
3/6
que sua posse sobre lotes da Quadra 37 do loteamento Jd. Anália Franco,
foi turbada por liminar na ação possessória pendente entre os embargados,
pois manteve a embargada (Anália) na posse da totalidade da área em
questão (fls. 1/11). Juntou documentos (fls. 12/68).
A inicial foi emendada (fls. 72 e 77) e os autos apensados aos
(autos) do processo principal (fl. 81). Seguiram-se despachos ordinatórios
pelo r. Juízo de Direito a quo e petições da embargante.
Em 26/07/2015 a embargante desistiu expressamente dos
embargos de terceiro contra Anália Franco Comércio e Desenvolvimento
Imobiliário Ltda., pedindo o prosseguimento apenas contra Aldo Marques
de Oliveira (fl. 83).
Em 21/08/2015, sem atentar para a petição da embargante, o r.
Juízo de Direito a quo determinou: “...Intime-se todos os embargados,
pela imprensa, para oferecer resposta no prazo legal.” (fl. 88)
Em 31/08/2015 Anália Franco Comércio e Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. ofereceu impugnação (fls. 95/100) e juntou documentos
(fls. 101/118). A embargante ofereceu réplica (fls. 124/126).
Em 12/01/2016, o cartório certificou decurso de prazo para
eventual impugnação por Aldo Marques de Oliveira (fl. 130).
O r. Juízo de Direito a quo considerou que o sentenciamento
da ação possessória originária, sem notícia de recursos, afastou qualquer
forma de intervenção de terceiros, desaparecendo o interesse de agir.
Extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a embargante
no pagamento das custas e despesas, além de honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa (fl. 131).
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados (fl. 143).
Inconformada, a embargante apelou (fls. 148/157) alegando
que: (a) a extinção anômala deve ser afastada, julgando-se o mérito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051455-56.2015.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
4/6
embargos; e (b) subsidiariamente, os honorários deveriam ter sido fixados
em valor específico, e não em percentual do valor atribuído à causa. Pugna
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
A embargada ofertou contrarrazões (fls. 166/171).
O pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela
apelante foi indeferido (fl. 180) e o recurso alçou ao TJSP (fl. 184).
Houve oposição ao sistema do Plenário Virtual (fl. 189).
Foi determinada a complementação do preparo (fl. 206) e,
certificado o decurso de prazo (fl. 208), a apelação não foi conhecida pela
Colenda 12a Câmara de Direito Privado (fls. 215/218). Embargos de
declaração da apelante foram rejeitados, com anulação do processo por
defeito na intimação para recolhimento do preparo complementar (fls.
241/243). Certificado o decurso de prazo (fl. 245), novamente a apelação
não foi conhecida pela Colenda 12a Câmara de Direito Privado (fls.
298/301). O recurso especial interposto pela embargante não foi admitido
(fls. 334/336) e, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acolheu agravo
para novo julgamento dos embargos de declaração (fl. 368), o que foi
realizado pela Colenda 12a Câmara de Direito Privado, com nova rejeição
e anulação do processo com nova intimação para recolhimento do preparo
complementar (fls. 402/408).
O preparo da apelação foi complementado (fls. 374/376).
É o relatório do essencial.
2. É certo que na decisão de fl. 88 o r. Juízo de Direito a quo
deveria ter homologado a desistência dos embargos de terceiro em relação
à embargada Anália Franco Comércio e Desenvolvimento Imobiliário
Ltda., nos termos do art. 158, parágrafo único c.c. art. 267, inc. VIII,
ambos do CPC/1973, vigentes à época, uma vez que até aquele momento
processual ainda não havia sido proferido despacho para citação e o ato era
de disposição de direito pela embargante. O chamamento posteriormente
realizado não decorreu de ato dela (embargante), mas de equívoco pelo r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051455-56.2015.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
5/6
Juízo de Direito a quo não percebido pela sua Serventia ao encaminhar o
processo de acordo com o despacho sem informar ao magistrado sobre o
fato juridicamente relevante e consultá-lo (fl. 92).
O embargado Aldo Marques de Oliveira foi formalmente
citado para os embargos de terceiro mas quedou-se silente (fl. 130).
Com o sentenciamento da ação possessória que deu origem
aos embargos de terceiro sem notícia de recurso contemporâneo, ocorreu
evidente fato superveniente que fez desaparecer o interesse de agir da
embargante, na medida que o pretenso direito apresentado como causa de
pedir para o pedido resultou incólume, nos exatos termos do art. 462 do
CPC/1973, vigente à época: Se, depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da
lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento
da parte, no momento de proferir a sentença.
A solução de extinção do processo sem resolução do mérito
para os dois embargados era mesmo de ser levada a efeito pelo r. Juízo de
Direito a quo, com relação à primeira (Anália) pela desistência formal em
tempo oportuno pela embargante e, ao outro (Aldo), pela evidente perda do
objeto, conforme a r. sentença de primeiro grau bem definiu.
Logo, a pretensão da embargante-apelante no sentido de que
“...sejam analisados adequadamente todos os fundamentos apontados na
petição inicial...” (fl. 156) não pode ser acolhida, pois não há qualquer
razão jurídica para apreciação do mérito em processo que foi corretamente
extinto sem a resolução deste (mérito). Nesse quesito não há falar que a r.
sentença foi omissa sobre “...sobre algum ponto na causa sobre a qual
deveria manifestar o Juiz...” (fl. 153), até porque diante da desistência
formal dos embargos de terceiro em relação à embargada (Anália), infere-
se que sumiu o temor de violação de direito relatado pela embargante! Pelo
mesmo motivo não remanesceu contradição na r. decisão de primeiro grau
a justificar o pedido de reforma “...a fim de que o mérito do mesmo venha
a ser analisado...” (fl. 154).
Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051455-56.2015.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
6/6
assiste à apelante, pois deveriam ter sido fixados com base no art. 20, §4o
do CPC/1973, vigente à época da prolação da r. sentença. Diante da
prematura extinção do processo sem resolução do mérito não se verifica
justo motivo para o seu estabelecimento em 15% sobre o valor da causa
(R$300.000,00 em 01/06/2015 fl. 77), devendo ser reduzidos para
R$1.500,00 corrigidos a partir do presente julgamento, por apreciação
equitativa sem vinculação objetiva com o valor da causa.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para a redução da verba honorária.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.